Tribunal: TJDFT
Processo: 0754416-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754416-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SEA SOLUTIONS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LEANDRO PETTER GOLDSCHMIDT ABADIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de SEA SOLUTIONS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA e LEANDRO PETTER GOLDSCHMIDT ABADIA, processo n. 0743472-35.2023.8.07.0001, na qual assim decidiu acerca do pedido de suspensão do processo (ID 180920053 da origem): “Vê-se no id. 177623809 que as partes entabularam acordo quanto ao débito exequendo, que expressamente não implica novação, postulando pela suspensão do processo até 20/10/2029. Ora, não se olvida que existe a previsão de suspensão do processo executivo no art. 922 do CPC, por convenção entre as partes, “durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Ocorre, entretanto, que essa suspensão não pode ser demasiado longa, sob pena de infringir Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), mas também não se pode negar vigência ao texto legal, impedindo as partes de convirem na suspensão processual. A questão é se saber qual seria o prazo razoável que as partes poderiam convencionar para a suspensão do processo, sem violar o Princípio da Duração Razoável do Processo. Vê-se que o disposto acerca do Processo de Conhecimento, aplica-se subsidiariamente ao Processo de Execução, conforme expressa previsão do art. 771, parágrafo único, do CPC. Verifica-se que no processo de conhecimento as partes podem convencionar a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, inciso II e seu §4o, do CPC. No próprio processo de execução há previsão de moratória legal, mediante parcelamento do débito em seis parcelas mensais, período de 6 (seis) meses durante o qual o processo executivo também permanece suspenso, consoante estabelece o art. 916 do CPC. Observa-se, portanto, que o ordenamento jurídico considera razoável a suspensão do processo por até seis meses, sem que isto implique ofensa ao Princípio da Duração Razoável do Processo, razões pelas quais adoto este entendimento, de que o processo executivo possa, nos termos do art. 922 do CPC, suspender-se por até seis meses, como espécie de período de prova, durante o qual o devedor deverá se manter adimplente e o credor, havendo inadimplência, deverá retomar a execução imediatamente. Feitos esses registos, defiro a suspensão do processo até 2/1/2024 (seis meses, contados desta data). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor após 6 meses de suspensão, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação, ocasião em que o feito será extinto pela falta de interesse de agir. Intimem-se.” Inconformado, o exequente recorre. Narra que, na origem, trata-se de processo de execução, na qual as partes celebraram acordo, no qual consta cláusula de suspensão do processo até 20/10/2029, “ou seja, até que fosse noticiado o cumprimento total do que restou pactuado entre as partes. Diz que, todavia, Sua Excelência a quo suspendeu o processo apenas até 2/1/2024. Defende que o processo deve ficar suspenso até a data estabelecida pelas partes, na forma do art. 922, do CPC. Aduz suposta violação aos princípios da razoabilidade, celeridade, economia processual e efetividade. Ao final requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada. Preparo recolhido ao ID 54662434. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator